Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUISITOS. RISCO IMINENTE E PROBABILIDADE DO DIREITO. CASO DOS AUTOS. INTERVENÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vigente Código de Processo Civil disciplina que as tutelas provisórias podem se fundamentar em evidência ou em urgência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, caput e parágrafo único). 1.1. As tutelas incidentais pressupõem processo em curso, no bojo do qual é deduzida a tutela provisória, enquanto que a tutela antecedente, como quer o próprio vocábulo significar, antecede o feito principal, a despeito de possível, na dicção do CPC, de o pedido principal ser deduzido nos próprios autos da tutela antecedente;
2. No caso dos autos, tratando-se de tutela cautelar em caráter antecedente, observa-se a disciplina dos arts. 305 e seguintes do CPC, exigindo-se a demonstração de elementos satisfatórios quanto à iminência de dano acrescida da probabilidade de existência do direito que se objetiva tutelar;
3. Observadas as provas produzidas, não se afigura presentes os requisitos ao deferimento do pedido cautelar. 3.1. Inviável, para o caso, a ingerência na administração das empresas indicadas nos autos, porque não demonstrado, de plano e independentemente de mais maiores provas, inclusive pericial, as irregularidades arguidas pelo demandante, mormente a suposta dilapidação patrimonial. 3.2. Ainda pende de acertamento judicial o direito do apelante a parcela do patrimônio das empresas, considerando não haver notícia de que esta questão foi definitivamente julgada nos autos do processo de divórcio das partes;
4. Recurso conhecido e improvido.